Tribunal: TJSP
Processo: 1001908-09.2023.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de que o acórdão é omisso quanto à fixação de honorários de sucumbência - Não acolhimento, à consideração de que a sucumbência foi expressamente invertida - Pretensão de majoração da verba honorária em grau recursal descabida – Incidência do art. 85, §11, do CPC - Decisão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem afastados -

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de que o acórdão é omisso quanto à fixação de honorários de sucumbência - Não acolhimento, à consideração de que a sucumbência foi expressamente invertida - Pretensão de majoração da verba honorária em grau recursal descabida – Incidência do art. 85, §11, do CPC - Decisão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem afastados - Embargos rejeitados.